Tribunal: TJBA
Processo: 8069213-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069213-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AT MATA ESCURA CONSTRUCOES SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, STEPHANE MATHEUS LINS, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA, VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO

AGRAVADO: LORENA DOS SANTOS LOBO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SOEIRO CABRAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AT MATA ESCURA CONSTRUÇÕES SPE LTDA e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. O acórdão embargado manteve a determinação de início imediato das obras de reparo no imóvel das autoras e o pagamento mensal de aluguel provisório, diante da plausibilidade dos danos estarem relacionados à construção de supermercado pela embargante. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da ausência de nexo causal, à força maior decorrente de chuvas intensas, e à razoabilidade e proporcionalidade das obrigações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) analisar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes ao julgado em razão das omissões alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada expõe de forma clara as razões que conduzem ao improvimento do agravo de instrumento, analisando suficientemente os elementos fáticos e jurídicos trazidos pelas partes, incluindo as provas documentais e os indícios de responsabilidade da embargante pela deterioração do imóvel das autoras.

Não há omissão na análise do nexo de causalidade, tampouco da alegação de força maior, pois o acórdão considera que os documentos apresentados pelas agravadas, somados às tratativas com engenheiros contratados pela embargante, indicam plausibilidade do direito invocado.

A pretensão de rediscutir as conclusões do julgado com base na alegada ausência de laudo pericial e na existência de laudos particulares apresentados pela embargante não configura hipótese de embargos declaratórios, por se tratar de tentativa de reexame da matéria, inviável nesta via processual.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a responder ponto a ponto os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O simples inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos com efeito modificativo. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 302, 489, § 1º, 1.022, 1.025, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AGT nº 22121794520238260000, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 14.11.2023; TJ-MG, AI nº 10000220894497001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 31.01.2023; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069213-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante AT MATA ESCURA CONSTRUCOES SPE LTDA E OUTRAS e como embargadas LORENA DOS SANTOS LOBO e OUTROS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200